Tribunal: STF
Processo: ARE 1467556
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO – AGENTE DA POLÍCIA CIVIL – PROCEDÊNCIA – PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA - PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1- Se os elementos acostados nos autos atestam que o servidor laborou em regime de plantão noturno e que não recebeu a gratificação devida, imperioso reconhecer seu direito à percepção do mencionado adicional noturno. 



    2- A relação dos plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25% por seu turno, e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. 



    3- É inadmissível reformatio in pejus, porquanto a parte autora não se insurgiu contra a sentença de primeiro grau, não havendo espaço para o Tribunal, de ofício, melhorar a situação da parte que ficou inerte, em detrimento do interesse coletivo, que é objeto de proteção do reexame necessário. 



    REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.” (documento eletrônico 12, p. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 39, §§ 4° e 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que os integrantes de carreira policial remunerados por subsídio não possuem direito ao recebimento de adicional noturno.



    O recurso merece parcial acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.404/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluiu que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo. O acórdão do referido precedente porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” (DJe 9/3/2023)



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia em exame nestes autos, destaco, entre outras, as seguintes decisões em que esta Suprema Corte acolheu a pretensão do Estado de Goiás: ARE 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/9/2023; ARE 1.444.068/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/11/2023; RE 1.441.706/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023; ARE 1.447.236 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/8/2023; ARE 1.429.473/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/4/2023; e ARE 1.445.468/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/8/2023.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa, com amparo no entendimento firmado na ADI 5.404/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator